Tribunal: STF
Processo: ARE 1554657
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. PRELIMINAR. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso em face da deficiência na fundamentação da repercussão geral. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar ou não o óbice processual apontado na decisão agravada, relativo à deficiência na fundamentação da preliminar da repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    3. A demonstração de existência de repercussão geral posta no apelo extremo revela-se deficientemente fundamentada, a obstar o conhecimento do recurso, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte sobre o tema.



    4. A fundamentação tardia da preliminar de repercussão geral, apenas deduzida no agravo regimental, não supre a exigência. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.